Tribunal: TJSP
Processo: 2105477-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Liminar em mandado de segurança. Pretensa postergação da data de vencimento do ICMS ou prestações de parcelamentos para o último dia útil do 3o mês subsequente ao fato gerador ou ao vencimento original, para obrigações vencidas a partir de março de 2020, e assim sucessivamente, enquanto perdurar o estado de calamidade pública da Covid-19, com a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Liminar em mandado de segurança. Pretensa postergação da data de vencimento do ICMS ou prestações de parcelamentos para o último dia útil do 3o mês subsequente ao fato gerador ou ao vencimento original, para obrigações vencidas a partir de março de 2020, e assim sucessivamente, enquanto perdurar o estado de calamidade pública da Covid-19, com a respectiva suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário. Decisão que indefere o pleito. Insurgência. Afastamento.
1. Ressalvada a opinião pessoal deste relator, que já entendeu em caso semelhante pela possibilidade de se deferir a postergação do vencimento do tributo estadual (ICMS) a contribuinte, preservando assim a continuidade da empresa que resulta em receita tributária, empregos e produção, é certo que as atividades econômicas hoje, em julho de 2020, estão tomando seu rumo normal e normalidade.
2. Agravante, ademais, que ostenta valor global de dívida correspondente a R$ 1.053.572,77, tendo celebrado 7 acordos de parcelamento de ICMS na data de 13.12.2019, dívida anterior, portanto, ao início da pandemia Covid-19, não justificada a concessão da liminar em prejuízo ao erário público, agora, que também se encontra gravemente afetado pela situação de calamidade pública e que precisará de recursos para o combate ao mal (curiosamente, inclusive causado pelas medidas estatais tomadas contra o mal).
3. Ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso manifesto, eis que a obrigação tributária questionada tem fundamento legal. Inexistência dos requisitos do art. 300, 'caput' do CPC e art. 7o, III, da Lei no 12016/2009.
Prestígio da decisão que preferiu aguardar a formação do contraditório para melhor análise do pleito em cognição exauriente.
4. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105477-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SÓ GELO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26600 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105477-80.2020.8.26.0000
COMARCA
: CAMPINAS
AGRAVANTE
: SÓ GELO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
AGRAVADOS
: SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTÁRIA DE CAMPINAS - DRT 05 E OUTRO
MM. Juiz de 1a Instância: Luis Mário Mori Domingues
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Liminar em
mandado de segurança. Pretensa postergação da data de vencimento do
ICMS ou prestações de parcelamentos para o último dia útil do 3o mês
subsequente ao fato gerador ou ao vencimento original, para obrigações
vencidas a partir de março de 2020, e assim sucessivamente, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública da Covid-19, com a respectiva
suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário. Decisão que indefere o
pleito. Insurgência. Afastamento.
1. Ressalvada a opinião pessoal deste relator, que já entendeu em caso
semelhante pela possibilidade de se deferir a postergação do vencimento do
tributo estadual (ICMS) a contribuinte, preservando assim a continuidade
da empresa que resulta em receita tributária, empregos e produção, é certo
que as atividades econômicas hoje, em julho de 2020, estão tomando seu
rumo normal e normalidade.
2. Agravante, ademais, que ostenta valor global de dívida correspondente a
R$ 1.053.572,77, tendo celebrado 7 acordos de parcelamento de ICMS na
data de 13.12.2019, dívida anterior, portanto, ao início da pandemia
Covid-19, não justificada a concessão da liminar em prejuízo ao erário
público, agora, que também se encontra gravemente afetado pela situação
de calamidade pública e que precisará de recursos para o combate ao mal
(curiosamente, inclusive causado pelas medidas estatais tomadas contra o
mal).
3. Ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso manifesto, eis
que a obrigação tributária questionada tem fundamento legal. Inexistência
dos requisitos do art. 300, 'caput' do CPC e art. 7o, III, da Lei no 12016/2009.
Prestígio da decisão que preferiu aguardar a formação do contraditório para
melhor análise do pleito em cognição exauriente.
4. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto contra a r. decisão reproduzida a fl. 202, que
em mandado de segurança impetrado por SÓ GELO INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI contra ato coator atribuído ao SENHOR
DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE CAMPINAS -
DRT 05 E OUTRO, indeferiu a liminar postulada.
Inconformada, pleiteia a agravante, por meio do presente
recurso (fls. 01/23), a antecipação da tutela recursal
para postergar da data de vencimento do ICMS (ou
prestações de parcelamentos) administrados pela Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo ou pela Procuradoria
Geral do Estado para o último dia útil do 3o mês
subsequente ao fato gerador ou ao vencimento original,
nos termos do Convênio ICMS no 169/2017, isto é 30/06/2020
(março/2020),
31/07/2020
(abril/2020)
e
31/08/2020
(maio/2020), e assim sucessivamente, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública instalado pelo vírus
Covid-19, com a respectiva suspensão da exigibilidade do
Crédito Tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo
e
preparado,
recebido sem a concessão do efeito ativo, com contraminuta
recursal acostada a fls. 212/238. É o relatório
necessário.
II. FUNDAMENTO E DECIDO.
1.
O agravo não comporta provimento,
mantida incólume a r. decisão vergastada.
2.
Primeiramente, deixa-se consignado que
o recurso em voga se restringe à reanálise da r. decisão
que indeferiu a liminar em mandado de segurança para
postergar da data de vencimento do ICMS devido pela ora
para o último dia útil do 3o mês subsequente ao fato
gerador ou ao vencimento original, nos termos do Convênio
ICMS no 169/2017, isto é 30/06/2020 (março/2020),
31/07/2020 (abril/2020) e 31/08/2020 (maio/2020), e assim
sucessivamente, enquanto perdurar o estado de calamidade
pública instalado (pelas medidas de combate) pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Covid-19, com a respectiva suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Não se avançará, absolutamente, no
mérito da ação principal sob pena de indevida supressão de
instâncias.
3.
No que concerne à possibilidade de
concessão de antecipação de tutela em ações mandamentais,
imprescindível a demonstração, por meio de prova pré-
constituída, do abuso ou ilegalidade administrativos, na
forma do art. 300, 'caput' do CPC, e a presença de
fundamento relevante e risco à eficácia da medida, nos
termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.
4.
No caso em apreço, em que pese
inegável que a pandemia Covid-19 (coronavírus) implique
dificuldades às empresas, que tiveram considerável redução
de seu faturamento e ainda precisam fazer frente aos
impostos devidos, há que se considerar também a
necessidade de recursos pelo Estado para fazer frente aos
gastos com as consequências do combate ao mal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Já cheguei a decidir, considerando
que: a) se o estado de calamidade pública já foi declarado
pelo Decreto Legislativo no 6/2020 e Decreto Estadual
Paulista no 64.879/2020; b) se o Estado de São Paulo
obteve, em 22/03/2020, perante o E. STF, nos autos da Ação
Cível Originária - ACO no 3363, de relatoria do Min.
Alexandre de Moraes, medida cautelar para determinar a
suspensão por 180 do pagamento das parcelas relativas ao
contrato de refinanciamento da dívida pública firmado com
a União, comprovando que os valores respectivos estão
sendo integralmente aplicados nas ações da Secretaria de
Estado da Saúde para o custeio das ações de prevenção,
contenção, combate e mitigação à pandemia do CORONAVÍRUS
(COVID-19), ficando a União obstada de proceder medidas
decorrentes do descumprimento do referido contrato
enquanto vigorar a tutela de urgência; c) se o Convênio
CONFAZ n° 169/2017 prevê a possibilidade de ampliação do
prazo de pagamento do ICMS, desde que a medida seja
concedida pelo Estado; d) se a Portaria no 12/2012 do
Ministério da Economia (antigo Ministério da Fazenda)
autoriza a prorrogação do vencimento de tributos federais
na hipótese de estado de calamidade reconhecido por
decreto estadual; e e) se a contribuição social (=tributo)
atinente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
teve suspensa sua cobrança entre os meses de março, abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e maio de 2020 (Medida Provisória n. 927, de 21 de março
de 2020); não se apresentaria desarrazoado, desassisado
ou
desproporcional
que
o
Judiciário,
dada
a
imprevisibilidade dos eventos presentes, suprisse natural
lacuna de regulamentação existente para deferir a
postergação do vencimento do tributo estadual (ICMS) a
contribuinte, preservando assim a continuidade da empresa
que resulta em receita tributária, empregos e produção.
A medida, a meu ver, condecoraria o princípio da igualdade
entre o Erário Paulista e contribuintes e protegeria
valores constitucionais do trabalho, da livre-iniciativa e
da busca pelo pleno emprego (art. 170, CF); ademais não
atua o Estado imune a suas próprias leis ('legibus
solutus') (despacho proferido nos autos do Agravo de
Instrumento no 2072076-90.2020.8.26.0000).
6.
Há ainda que se considerar que no caso
em voga, a agravante ostenta valor global de dívida
correspondente a R$ 1.053.572,77 (um milhão e cinquenta e
três mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e
sete centavos), oriundos de 7 acordos de parcelamento de
ICMS na data de 13.12.2019 (Termos de aceite do PEP ICMS
de fls. 43/77 dos autos principais), dívida anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, ao início da pandemia instalada pelo vírus
Covid-19, e embora não se descure dos efeitos econômicos
que afetam a individuais e empresas e ressalvada a
posição deste relator, como esposado acima -, é de se
considerar que o erário público também se encontra
gravemente afetado pela situação de calamidade pública,
sendo certo que precisará de recursos para o combate à
doença e suas consequências. E a situação, hoje, é um
pouco diferente de quando do início das medidas de
quarentena no Estado. A perspectiva, agora, é de volta à
normalidade.
7.
Assim, por preponderância do interesse
público sobre o privado, e considerando, nesse momento, a
ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso
manifesto, eis que a obrigação tributária questionada tem
fundamento legal, merece prestígio a decisão que preferiu
aguardar a formação do contraditório para melhor análise
do pleito.
8.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
Relator